Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENAR O RÉU.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o réu ALEXANDRE DE JESUS SOUSA de ter praticado o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, com base no art. 386, inciso III, do CPP. Em sede recursal, aduz o MP que a caracterização do crime exige apenas que a conduta de se atribuir a falsa identidade tenha como objetivo obter vantagem, em proveito próprio ou alheio. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime descrito no artigo 307 do Código Penal, nos termos da denúncia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 31317758). Contrarrazões apresentadas (ID 31317762). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 32021049).
3. Narram os autos que, em 03 de fevereiro de 2020, o apelado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ocultando seus antecedentes penais. Durante a abordagem policial, o apelado não portava documentos de identificação e se identificou como VITOR GOMES NONADO. Ao ser levado para a delegacia, sua verdadeira identificação foi obtida por meio da leitura das papilas papiloscópicas. Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o denunciado foi abordado em atitude suspeita na quadra 211 de Samambaia Norte/DF, momento em que não portava documento de identificação. Ao se identificar, não foi convincente quando falou seu nome, oportunidade em que foi conduzido à delegacia.
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, já na delegacia, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
6. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao apelado estão demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 261/2020 - 26a DP (ID 31317501 - fls. 02/05), bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo. O acusado foi citado, mas não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
7. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.
8. Embora o recorrido não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares, identificou-se com nome diverso do seu. Os dois policiais militares que o abordaram relataram que a verdadeira identificação só foi obtida por meio da leitura das papilas papiloscópicas por meio de leitor óptico localizado DCA2.
9. A conduta do apelado amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
10. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para condenar o réu ALEXANDRE DE JESUS SOUSA nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.